Tribunal: TJMT
Processo: 1017191-76.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017191-76.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[AGRO PECUARIA BARRA DO GARCAS S/A - CNPJ: 15.296.486/0001-24 (JUIZO RECORRENTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), AGRO PECUARIA BARRA DO GARCAS S/A - CNPJ: 15.296.486/0001-24 (RECORRIDO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE EMPRESA IMPETRANTE — CONDICIONAMENTO DE PAGAMENTO DE TRIBUTO EXCLUSIVO DE SÓCIO — ILEGALIDADE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO — ORDEM CONCEDIDA —
SENTENÇA RATIFICADA.

O condicionamento de expedição de certidão negativa de débitos para empresa ao pagamento de tributo exclusivo de um de seus sócios se mostra ilegal, de modo que a concessão da segurança para determinar a correspondente expedição da certidão e assegurar a continuidade de suas atividades é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária da sentença (Id. 8657150) que, proferida em
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado por
Agropecuária Barra do Garças S/A
, contra ato do
Diretor da Gerência de Conta Corrente da Secretaria da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso
, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda a expedição de Certidão Negativa de Débitos em favor da impetrante, independentemente de débitos ou irregularidades fiscais de terceiros, quer seja sócio ou não.

O mandado de segurança foi impetrado por Agropecuária Barra do Garças S/A, em razão do indeferimento do pedido de Certidão Negativa de Débitos sob a justificativa pelo Poder Público de que um dos sócios da empresa, Roberto Ruiz Martins, mantinha pendência com o Fisco Estadual quanto ao recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).

Assim, requereu a concessão da segurança para que lhe fosse assegurado o direito líquido e certo do fornecimento da Certidão Negativa de Débitos-CND, de modo a garantir a continuidade de suas atividades, independentemente do débito do sócio da empresa, a evitar maiores prejuízos para a empresa.

A liminar foi deferida (Id. 8657137).

O Estado de Mato Grosso apresentou informações no Id. 8657145.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar no feito ante a ausência de interesse público no caso (Id. 8657149).

A sentença concedeu a segurança, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, consolidando a liminar deferida. (Id. 8657150).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de remessa necessária da sentença (Id. 8657150) que, proferida em
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado por
Agropecuária Barra do Garças S/A
, contra ato do
Diretor da Gerência de Conta Corrente da Secretaria da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso
, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda a expedição de Certidão Negativa de Débitos em favor da impetrante, independentemente de débitos ou irregularidades fiscais de terceiros, quer seja sócio ou não.

Eis o teor da sentença examinada, na parte que interessa:

“
O presente mandamus visa combater o ato reputado ilegal consistente na negativa de emissão de certidão negativa, com fundamento na existência suposto débito em desfavor de um dos sócios da impetrante.

Pois bem. Conforme se observa dos documentos colacionados aos autos, e emissão de certidão negativa em favor da impetrante foi obstada pela existência de pendências referentes a débitos de ITCD em nome de um dos seus sócios.

Nesse passo, a impossibilidade de emissão de negativa, acarreta manifesto prejuízo para a sociedade, por prejudicar suas atividades comerciais regulares e impedir a continuidade de sua atividade econômica, devido a não emissão do documento fiscal que resulta no recebimento de suas receitas.

Ademais, trata-se, em verdade, de meio coercitivo indireto efetivado pelo Estado, com vistas ao recebimento de tributo inadimplido, conduta que é rejeitada pela jurisprudência, considerando, sobretudo, que o poder público goza de privilégios especiais para a cobrança de sua dívida ativa, que deve observar os dispositivos da Lei 6.830/80, não se mostrando justificável a utilização de medidas indiretas para tal.

(...)

Dessa forma, mostrando-se ilegal o condicionamento da emissão de certidão negativa ao pagamento de débito tributário, o mandado de segurança constitui-se como meio hábil para assegurar o direito líquido e certo da impetrante, violado por ato ilegal e abusivo da autoridade fazendária.

Posto isto e por tudo o mais que dos autos conta, CONCEDO A ORDEM MANDAMENTAL, com fundamento no artigo 487, I, do

Código de Processo Civil, apenas para consolidar os termos da liminar deferida no nascedouro destes autos.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Decisão sujeita ao reexame necessário, por força da disposição específica contida no artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/09.

Após o decurso do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre respeitosas homenagens deste juízo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
”. (Id. 8657150).

A questão se resume acerca da legalidade ou não quanto ao indeferimento do pedido da impetrante Agropecuária Barra do Garças S/A de expedição de Certidão Negativa de Débitos pelo Estado de Mato Grosso, sob a justificativa de constar pendência de um dos sócios da empresa, Roberto Ruiz Martins, com o Fisco Estadual quanto ao recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).

Pois bem.

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição da República de 1988, que assim determina:

"
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 'habeas-corpus' ou 'habeas-data', quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
."

No caso, a impetrante sustenta que teve a negativa de expedição da Certidão Negativa de Débitos em razão da existência de débitos fiscais em nome de um de seus sócios. O Estado de Mato Grosso entende que somente cumpriu “
rigorosamente a normatização fiscal em vigor, não havendo por parte do impetrante qualquer prova de que o estado tenha agido contra a lei
”. (Id. 8657145).

Com a devida vênia ao ente público, a documentação constante nos autos demonstra que a negativa da certidão foi obstada pela existência de pendências referentes a débito de ITCMD em nome do sócio da empresa impetrante.

É certo que a negativa da referida certidão de uma empresa acarreta manifesto prejuízo para a sociedade em um todo, pois prejudica suas atividades comerciais regulares e impede a continuidade de sua atividade econômica, devido a não emissão de documento fiscal que resulta no recebimento de suas receitas.

Com efeito, o Estado detém de meios próprios para a cobrança de sua dívida ativa, consoante os dispositivos da Lei no 6.830/80, não havendo justificativa razoável para utilização de medidas indiretas para o recebimento do tributo inadimplido, o que é fortemente repelido pelo Direito por se traduzir em meio coercitivo indireto para recebimento de receitas.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais:

MANDADO DE SEGURANÇA - Sociedade empresarial limitada - Pedido de cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários (CCM) - Negativa em razão da existência de débitos em aberto – Ilegalidade, eis que fundado em ato normativo - Vulneração ao art. 5o, incisos II e XVII, da Constituição Federal – Precedentes - Ordem concedida - Sentença mantida – Recursos oficial e voluntário desprovidos. (TJ/SP, 18o Câmara de Direito Público, apelação no 1007927-06.2021.8.26.0053, relator Desembargador Burza Neto, julgamento em 12/7/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - INSCRIÇÃO ESTADUAL DE EMPRESA - SUSPENSÃO - OMISSÃO NA ENTREGA DE DAPI - INOCORRÊNCIA - DÉBITO TRIBUTÁRIO - IPVA E TRLAV - VEÍCULO DE SÓCIO - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO INDEVIDA - ILEGALIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1- Não se olvida a possibilidade de suspensão da inscrição estadual quando o contribuinte deixa de cumprir obrigações acessórias referentes à entrega dos documentos para a apuração do imposto. Essa não é, contudo, a hipótese retratada nos autos, porquanto comprovada a transmissão das DAPIs questionadas. 2- Mostra-se ilegal a suspensão da inscrição estadual de empresa devido à existência de débitos tributários de IPVA e TRLAV em nome de sócio, por se tratar de instrumento de coerção para pagamento de tributo. 3- Deve ser concedida a segurança, uma vez que o ato ilegal constitui empecilho ao livre exercício da atividade econômica, constitucionalmente garantido. 4- Recurso não provido e sentença confirmada, na remessa necessária. (TJ/MG, 2o Câmara Cível, apelação/remessa necessária no 6002506-10.2015.8.13.0024, relatora Desembargadora Hilda Teixeira da Costa, julgamento em 8/8/2017).

Dessa forma, demonstrada a ilegalidade do condicionamento da emissão da Certidão Negativa de Débitos ao pagamento de tributo exclusivo de sócio da empresa, necessária a concessão da segurança para assegurar o direito líquido e certo da impetrante, violado por ato ilegal e abusivo da autoridade coatora.

Com essas considerações, RATIFICO a sentença por seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021